Tribunal: TJMT
Processo: 1009085-93.2023.8.11.0037
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009085-93.2023.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Diárias e Outras Indenizações]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIZELIA ALVES DAMASCENO - CPF: 459.345.681-91 (RECORRENTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0015-40 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:
1009085-93.2023.8.11.0037

Origem:

JUIZADO ESPECIAL DE PRIMAVERA DO LESTE

Recorrente
:
MARIZELIA ALVES DAMASCENO

Recorrido
:
ESTADO DE MATO GROSSO

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.FAZENDA PÚBLICA.

PROGRESSÃO FUNCIONAL.
PRETENSÃO DE
EVOLUÇÃO
ALÉM DO
NÍVEL
MÁXIMO PREV
I
S
TO NO TEXTO LEGAL.

IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O juízo singular proferiu
sentença

assim redigida:

"Vistos, etc.
Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS movida por MARIZELIA ALVES DAMASCENO em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO (Id. 130439740). Narra a Parte Autora que é servidora pública e que está enquadrada no nível 11 da tabela remuneratória do Poder Judiciário de Mato Grosso há mais de três anos, recebendo o mesmo subsídio, explicando que isso significa que está sem progredir na carreira por um
per
íodo maior de tempo
de
finido pela própria Lei como interstício para progressão vertical na tabela do Sistema de Desenvolvimento de Carreiras e Remuneração – SDCR. Aduz a Autora que teve a sua evolução na carreira congelada no tempo por não mais ser possível ter direito a progressão funcional. Argumenta que satisfez os requisitos da progressão vertical estabelecidos nos
art
s
. 2
5 e 27 da Lei no 8.814/2008, pois foi submetida a avaliações de desempenho anualmente e em todas foi devidamente aprovada. A Requerente argumenta ainda que a partir do momento em que não mais pode progredir na carreira houve o congelamento de sua progressão vertical, o que lhe ocasiona prejuízo material mês a mês, pois os níveis da carreira representam um aumento de 5% a cada interstício de 3 (três) anos, restando uma defasagem remuneratória. Postula a Autora, ao final, a) o seu reenquadramento na tabela salarial do SDCR de acordo com o seu nível de escolaridade e tempo de serviço; b) o recebimento de pagamento a título de verba pessoal não identificada (VPI) referente à diferença entre o valor da atual remuneração e o do valor constante no nível e classe da tabela do SDCR; c) o ressarcimento do valor correspondente às progressões não implementadas em sua carreira a partir da data na progressão no nível 11. Citado, o ESTADO DE MATO GROSSO apresentou contestação. Alegou preliminarmente a incompetência absoluta do valor dado a causa, e do proveito econômico. No mérito alegou impossibilidade de progressão de nível para além dos definidos pela própria lei. Requereu a improcedência da ação. Houve apresentação de impugnação. Passo ao julgamento. O deslinde da presente causa não depende da realização de audiência instrutória e nem da produção de outras provas, para além das já constantes nos autos. Assim, atento aos princípios da economia e celeridade processuais, o processo está apto para julgamento antecipado de mérito (art. 355, I, do CPC). Pois bem. A progressão funcional dos servidores do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso é regida pela Lei Estadual no 8.814/2008, que instituiu o Sistema de Desenvolvimento de Carreiras e Remuneração – SDCR, com recentes alterações dadas pela Lei Estadual no 12.176/2023. De acordo com a Lei no 8.814/2008, a progressão funcional consiste na “evolução do servidor entre classes e níveis do mesmo cargo e carreira, decorrente da constatação dos critérios de mérito ou de capacitação” (art. 3o, inc. III). A progressão funcional se dá verticalmente (por níveis) e horizontalmente (por classes), obedecendo as balizas fixadas pela legislação de regência. A pretensão da parte autora funda-se na alegação de que está enquadrada no nível 11 da tabela remuneratória Sistema de Desenvolvimento de Carreiras e Remuneração – SDCR do Poder Judiciário de Mato Grosso há mais de três anos, recebendo o mesmo subsídio, argumentando que isso significa que houve o congelamento de sua progressão vertical. Todas as carreiras dos profissionais Técnicos Judiciários do Poder Judiciário de Mato Grosso estão escalonadas em 11 (onze) níveis, conforme dispõe o art. 10, § 2o da Lei Estadual no 8.814/2008. No caso, a pretensão autoral não merece guarida, pois o caso já foi enfrentado pelo Órgão Especial do TJMT por ocasião do julgamento do Mandado de Segurança Coletivo no 1012755-32.2018.8.11.0000, ajuizado pelo Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso – SINJUSMAT, contra ato do Presidente e. TJMT apontado como ilegal e abusivo por congelar a progressão vertical dos servidores que se encontravam no ultimo nível da carreira estabelecida pela Lei Estadual no 8.814/2008 (nível 11), tendo a Corte deste Estado decidido que, considerando que o art. 10, § 2o, da Lei Estadual no 8.814/2008 estabelece o escalonamento das carreiras dos profissionais Técnicos Judiciários do Poder Judiciário em 11 (onze) níveis, não pode a progressão vertical dos servidores extrapolar os níveis fixados na referida lei, sob pena de violação ao princípio da legalidade. Vejamos a ementa do citado julgado: MANDADO DE SEGURANÇA – PROGRESSÃO FUNCIONAL – ALEGAÇÃO DE ATO ILEGAL/ABUSIVO DO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO EM RAZÃO DO CONGELAMENTO DE PROGRESSÃO VERTICAL AOS SERVIDORES QUE SE ENCONTRAM NO ÚLTIMO NÍVEL DA CARREIRA – INEXISTÊNCIA – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – LEI ESTADUAL N. 8.814/2008 PREVÊ PROGRESSÃO VERTICAL EM ATÉ 11 NÍVEIS – OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – ORDEM DENEGADA. O administrador público não pode se afastar do cumprimento de um só dispositivo legal, porque tem o princípio da legalidade como diretriz básica da sua conduta, isso significando dizer que toda e qualquer atividade exercida na administração pública deve ser autorizada por lei, de modo que, na espécie, devem ser observados, para fins de progressão vertical, os requisitos e critérios constantes da Lei estadual n. 8.814/2008 (SDCR). Assim, considerando que a regência da referida progressão é escalonada em até 11 níveis, nos termos do art. 10, § 2o, da citada Lei, é forçoso concluir que o pedido do impetrante é contra
leg
em
, n
ão existindo, portanto, direito líquido e certo a ser sanado por este
man
damus
. (
TJ-MT, Mandado de Segurança Coletivo no 1012755-32.2018.8.11.0000, Relator: Des(a). LUIZ FERREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 13/06/2019, Data de Publicação: 18/06/2019). Assim, em consonância com a decisão exarada no MS Coletivo no 1012755-32.2018.8.11.0000, o pleito contido na petição inicial não merece ser acolhido, pois implicaria em extrapolar os níveis de progressão funcional (11) estabelecidos pela Lei Estadual no 8.814/2008, o que violaria o princípio da legalidade, vetor que deve guiar a atuação da Administração Pública, conforme mandamento do art. 37, caput, da Constituição Federal de 1988. Diante do exposto, julgo IMPROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial, e, em consequência, DECLARO EXTINTO O PRESENTE FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários advocatícios, com base nos artigos 54 e 55 da Lei no 9.099/1995. Submeto o presente projeto à homologação deste juízo para que surta os efeitos legais, nos termos do art. 40 da Lei 9099/95. Publicada e registrada eletronicamente. Intime(m)-se. Transitada em julgado, cumpra-se a sentença e arquive-se o processo, depois das baixas necessárias. Marcia Olga Lucas
Reg
inato Juíza
Le
iga Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra da Juíza Leiga deste Juizado Especial. Intimem-se as partes da sentença. EVINER VALÉRIO Juiz de Direito "
.

2. O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante
,

sustent
ando
que:
a)
não

há

coisa

julgada

coletiva
; b) a
legislação

garante
a
progressão

em

níveis
a
cada

três

anos
; c)
os

pressupostos
para a
progressão

foram

devidamente

satisfeitos
; e d) a
sua

progressão

está

congelada

desde
quando

atingiu
o
nível
11.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para
continuar

progredindo
a
partir
do
nível
11 com
efeito
s

retroativo
s
.

3.
Embora
a
parte

recorrida

tenha

sido

intimada
(ID 208911721/PJe2),
não

foram

apresentadas
as
contrarrazões
.

4.
Progressão funcional em níveis sem expressa previsão legal.
Em razão do
Princípio da Legalidade Estrita, a progressão funcional vertical em níveis está limitada ao que foi previsto no texto legal, não podendo o servidor continuar progredindo além do nível máximo, mesmo que preencha os requisitos do interstício e pontuação favorável na avaliação de desemp
enho (N.U 1012755-32.2018.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Órgão Especial, Julgado em 13/06/2019, publicado no DJE 19/06/2019). No presente caso, o art. 10, § 2o
,
da Lei 8.814/2008, que institui o Sistema de Desenvolvimento de Carreiras e Remunerações (SDCR) dos Servidores do Poder Judiciário do Estado de Grosso, escalona todas as carreiras em apenas 11 níveis, não podendo haver progressão além deste nível. Em igual sentido já
se
manifestou esta Turma Recursal: N.U 1008543-75.2023.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 08/07/2024, publicado no DJE 12/07/2024 e N.U 1013976-06.2023.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 20/05/2024, p
ublicado
no DJE 24/05/2024.

5.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

6.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em

10%

sobre
o valor da
causa
, pela
parte

recorrente

(art. 55 da Lei no 9.099/95
),
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2o e 3o
,
do CPC, se for o
caso
.

7.

Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
no
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2024